Tribunal: TJPA
Processo: 0002008-50.2013.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002008-50.2013.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002008-50.2013.8.14.0091

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE:
VARA ÚNICA DE SALVATERRA

SENTENCIADO:
MUNICÍPIO DE SALVATERRA

SENTENCIADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. POLÍTICAS PÚBLICAS. PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPLEMENTAÇÃO DO PROCON. LEI MUNICIPAL EM VIGOR. OMISSÃO INJUSTIFICADA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará para determinar que o ente municipal proceda à implementação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), conforme previsto na Lei Municipal n. 1.155/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é possível ao Poder Judiciário determinar a criação e implementação de órgão municipal de defesa do consumidor sem ofensa ao princípio da separação dos poderes; e

(ii) verificar se a alegação de ausência de dotação orçamentária, com fundamento na reserva do possível, justifica a omissão estatal na efetivação de política pública constitucionalmente assegurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência da Lei Municipal n. 1.155/2011, que institui o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor e determina a criação e estruturação do PROCON em Salvaterra, afasta a alegação de ausência de norma legal que fundamente o pedido.

4. A omissão do Executivo local em cumprir a legislação municipal por mais de dois anos caracteriza descumprimento de obrigação legal e afronta ao direito fundamental à proteção do consumidor, previsto nos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF/1988, e regulado pelo CDC.

5. O princípio da separação dos poderes não é absoluto e admite mitigação quando se trata de assegurar direitos fundamentais, cabendo ao Judiciário intervir diante da inércia injustificada do administrador público.

6. A reserva do possível não pode ser utilizada como escudo para inviabilizar políticas públicas legalmente instituídas, sobretudo quando o ente estatal não comprova de forma objetiva a ausência de recursos ou o comprometimento de sua saúde fiscal.

7. Precedentes do STF e do TJPA reconhecem a legitimidade da atuação judicial para assegurar a implementação de direitos fundamentais diante da omissão do poder público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença reformada em reexame necessário. Pedido parcialmente procedente.

Teses de julgamento:

1.

A existência de legislação municipal que prevê a criação de órgão de proteção ao consumidor impõe ao Município o dever jurídico de implementá-lo, não cabendo invocação de discricionariedade administrativa para descumpri-la.

2
.
A omissão do ente público em cumprir norma legal que assegura direito fundamental legitima a intervenção do Poder Judiciário.

3.

A aplicação do princípio da reserva do possível exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas de dificuldades orçamentárias.

4.
A separação dos poderes não impede o Judiciário de determinar a efetivação de políticas públicas necessárias à concretização de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/88, arts. 2º, 5º, XXII e 170;

·

Lei Municipal n. 1.155/2011.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-09-2021;

·

TJPA, Agravo de Instrumento 0006094-07.2017.8.14.0000, Relator(a): Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, reformar a sentença em remessa necessária, julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária
de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Salvaterra, para cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON),
julgou improcedente a demanda.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes (Id n. 13854871).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela reforma da sentença (Id n. 16485536).

É o relatório.

VOTO

Conheço
da
remessa necessária
.

A controvérsia trazida ao desate em
remessa

necessária
consiste na verificação da sentença que julgou improcedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público em face do Município de Salvaterra, para fins de implementação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) naquela localidade.

Conforme o entendimento do magistrado de origem, caberia ao executivo municipal a avaliação da viabilidade de instalação do referido órgão de proteção, e, portanto, a intervenção do Poder Judiciário poderia ensejar consequências danosas às contas públicas do Município.

Preliminarmente, em sua peça de defesa (Id n. 13854860), o Município de Salvaterra sustenta a impossibilidade jurídica do pedido, arguindo a inexistência de lei que obrigue o município a criar o PROCON.

Entretanto, conforme informações prestadas pelo Prefeito de Salvaterra nos autos do PIC n. 005/2010-MP/PJS (Id n. 13854857 – pág. 4), desde o ano de 2012, a Câmara Municipal havia aprovado a Lei Municipal n. 1.155/2011, que instituiu o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor e estabeleceu, em seus artigos 3º e 4º, a criação e estruturação do PROCON naquela localidade (Id n. 13854849 – pág. 2-4).

Assim, o pedido formulado encontra não somente respaldo em legislação municipal, quanto na garantia constitucional de defesa do consumidor.

No mérito, o Município busca amparo nos princípios da separação de poderes e da reserva do possível para sustentar a impossibilidade de interferência do poder Judiciário para impor obrigações que para as quais não há previsão orçamentária e destinação de verbas. Afirma, ainda, que o processo de instalação do órgão de defesa do consumidor necessita de previsão legal, o que dependeria da aprovação do legislativo municipal.

Tais argumentos não merecem prosperar.

Como já mencionado, a instalação do PROCON local já estava prevista na Lei Municipal n. 1.155/2011, e, segundo informação constante do ofício n. 096/2012 (Id n. 13854857 – pág. 4), deveria ser realizada ainda no ano de 2012.

No entanto, conforme se extrai do conjunto probatório dos autos, até a data do ajuizamento da demanda, decorridos mais de 02 (dois) anos da publicação da lei, não havia sido devidamente instalado o órgão em questão, demonstrando o descaso e omissão do executivo municipal em garantir a adoção de políticas públicas de defesa do consumidor.

Em que pese a Constituição Federal, em seu art. 2º, estabeleça a separação dos poderes, vale frisar que tal princípio não se reveste de caráter absoluto, admitindo a fiscalização recíproca entre os entes que o compõem, mecanismo este denominado sistema de freios e contrapesos.

No caso em comento, a intervenção judicial não substitui a função administrativa do Executivo, mas busca apenas garantir a efetivação de um direito fundamental assegurado tanto pela Constituição Federal (arts. 5º, XXII e 170) quanto pelo CDC, qual seja, a defesa do consumidor.

No que concerne às alegações de violação ao princípio da reserva do possível e de inexistência de dotação orçamentária, tampouco merecem ser acolhidas, uma vez que as dificuldades orçamentárias ou administrativas não podem servir de pretexto para frustrar a concretização de direitos fundamentais.

Ademais, o Município não apresentou qualquer comprovação de que o cumprimento da decisão comprometeria de forma substancial o equilíbrio de suas finanças públicas, o que reforça a inaplicabilidade do princípio ao caso concreto.

Vale ressaltar, ainda, que a mesma Lei Municipal n. 1.155/2011 criou o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, cujos recursos recebidos são destinados ao desenvolvimento das ações e serviços voltados à proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

Outrossim, o lapso decorrido desde a aprovação da referida lei é mais do que suficiente para que as despesas com a instalação do PROCON local tenham sido inseridas no plano plurianual do Município. Inclusive, como sua instalação já estava programada para o ano de 2012, presume-se a existência de dotação orçamentária para sua efetivação.

Assim, verifico que as matérias levantadas no arrazoado como defesa são baseadas em mera retórica argumentativa e conjecturas que não encontram respaldo fático ou jurídico na espécie, para que sejam acolhidos.

Com efeito, os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consignam que o princípio da reserva do possível e a teoria da separação dos poderes não podem ser utilizados como óbice a implementação das garantias fundamentais constitucionalmente asseguradas, conforme se verifica da razão de decidir dos seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.

2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(STF, ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – "RESERVA DO POSSÍVEL" – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STF, RE 1219482 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 07-10-2020 PUBLIC 08-10-2020)

Neste diapasão, cumpre a reforma da sentença de origem
,
pois o conjunto probatório dos autos é hábil a demonstrar o direito coletivo existente para finalidade de determinar as medidas requeridas na inicial da ação civil pública, diante da comprovada omissão do poder público municipal em implementá-las.

Respaldando tal entendimento, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DO CONSUMIDOR. DIREITO FUNDAMENTAL. ART. 5º, XXXII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCON. ÓRGÃO FUNDAMENTAL PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO. 1.

Ministério Público instaurou inquérito civil e constatou que o Procon no Município de Castanhal não possuía instalações físicas, hidráulicas, elétricas e sanitárias adequadas, além de insuficiência de pessoal qualificado para atendimento da população. 2. Após tentativas frustradas de solucionar administrativamente as deficiências encontradas, o Ministério Público ajuizou ação civil pública com pedido de tutela antecipada em face do Município de Castanhal. 3. O juízo de piso deferiu parcialmente a tutela requerida e determinou que, no prazo de 90 dias, o Município instalasse provisoriamente o Procon em local adequado, veiculando nas rádios locais 15 vezes em horário comercial o novo endereço e dia para iniciar o atendimento, realizasse processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais capacitados e para apresentar cronograma de execução para implementação de estrutura definitiva. 4.

Inconformado o Município de Castanhal interpôs o presente agravo aduzindo que já vem adotando medidas de melhoria na prestação do serviço e que a decisão judicial fere a separação dos poderes. Pugna pela anulação da decisão recorrida. 5.

Não houve demonstração de
periculum in mora
que permitisse a concessão do efeito suspensivo. Presente o
periculum in mora inverso
posto que é a população de Castanhal que corre risco de lesão a um direito transindividual. 6.

Liminar acertada e mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0006094-07.2017.8.14.0000, Relator(a): Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/06/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Brasil Novo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a criação, implementação e estruturação de um PROCON municipal, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal. O agravante sustentou afronta ao princípio da separação dos poderes, ausência de previsão orçamentária e impossibilidade financeira com base no princípio da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível ao Poder Judiciário determinar a criação de órgão municipal de defesa do consumidor sem violar o princípio da separação dos poderes; e

(ii) verificar se a aplicação do princípio da reserva do possível justifica a omissão estatal quanto à efetivação de políticas públicas constitucionalmente asseguradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas, especialmente quando omissões administrativas comprometem direitos fundamentais, como os direitos dos consumidores, em observância à dignidade da pessoa humana.

2. A alegação de insuficiência orçamentária deve ser demonstrada de forma concreta e específica, com comprovação nos autos, o que não ocorreu no presente caso.

3. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada como obstáculo para o cumprimento de obrigações mínimas relacionadas à proteção de direitos fundamentais, conforme precedentes do STF.

4. A inexistência de estudos técnicos ou provas que demonstrem a inviabilidade financeira ou desproporcionalidade da determinação judicial enfraquece o argumento de impossibilidade prática apresentado pelo agravante.

5. O crescimento econômico do município e o descumprimento prévio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) evidenciam a ausência de justificativa para a inércia administrativa na criação do PROCON.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas, inclusive a criação de órgãos de defesa do consumidor, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes, desde que haja omissão administrativa incompatível com a efetivação de direitos fundamentais.

2.

A alegação de insuficiência orçamentária deve ser comprovada concretamente, não sendo admitida como fundamento genérico para afastar a obrigação estatal de implementar políticas públicas essenciais.

3.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar a inércia estatal na garantia de direitos fundamentais, especialmente na ausência de provas concretas de inviabilidade financeira.

(TJPA, Apelação Cível 0002961-40.2014.8.14.0071, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 10/02/2025)

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
da remessa necessária para
REFORMAR
a sentença de origem e
julgar parcialmente procedente
os pedidos formulados na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual e
determinar
ao Município de Salvaterra que,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, proceda à implementação e estruturação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), consoante os termos da Lei Municipal n. 1.155/2011, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), valor esse a ser revertido ao Fundo de Proteção aos Direitos do Consumidor ou outro fundo destinado a proteção de direitos difusos, a critério do MPPA.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025